Tribunal: TJPA
Processo: 0801615-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801615-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: E. C. C. C. F., JAQUELINE COSTA CAIRES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS PRESCRITOS A AUTORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS TERAPIAS ESPECIALIZADAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES EM FAVOR DA CONSUMIDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – CNU contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou a realização dos tratamentos multiprofissionais prescritos a autora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixando multa diária para assegurar o cumprimento da ordem.

A agravante sustenta ilegitimidade passiva, afirmando não ser a operadora responsável pelo contrato, além da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e da ocorrência de risco de dano reverso. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi impugnada por Agravo Interno, que devolveu ao colegiado a mesma controvérsia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais concentram-se:

(i) na tese da legitimidade passiva da Central Nacional Unimed;

(
ii
) na presença ou não dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC);

(
iii
) na existência de perigo de dano reverso;

(
iv
) na aplicabilidade da teoria da aparência ao Sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade solidária e teoria da aparência: o Sistema Unimed apresenta-se ao consumidor como rede integrada dotada de identidade visual uniforme, atuação nacional e intercâmbio assistencial, circunstâncias que legitimam a aplicação provisória da teoria da aparência e o consequente reconhecimento da responsabilidade solidária entre as cooperativas. Precedentes do TJPA.

Ilegitimidade passiva e supressão de instância: ademais, a matéria da legitimidade passiva não foi apreciada pelo juízo de origem; assim, seu exame aprofundado pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Perigo de dano reverso: a decisão recorrida apenas assegura a realização de terapias especializadas prescritas à autora, sendo a multa coercitiva plenamente reversível e modificável a qualquer tempo (CPC, art. 537, §1º), não se verificando risco patrimonial relevante à agravante.
Ademais, tratando-se de uma obrigação solidária, a agravante poderá buscar o direito de regresso, caso venha a adimplir com valores que considera não serem de sua responsabilidade.

Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito da agravada emerge da documentação médica que atesta o diagnóstico de TEA, a prescrição de tratamentos específicos e a negativa de cobertura. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, pois a interrupção ou atraso das terapias pode comprometer a sua evolução clínica e qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, por aplicação da teoria da aparência, em razão da identidade visual, da atuação integrada e do intercâmbio assistencial. 2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida profundamente pelo Tribunal quando o tema não foi apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A multa cominatória fixada em tutela provisória é reversível e pode ser modificada ou excluída a qualquer tempo, inexistindo perigo de dano reverso. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela que garante a realização dos tratamentos prescritos a autora diagnosticada com TEA, dada a essencialidade da intervenção terapêutica e o risco elevado à sua saúde.”

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801615-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: E. C. C. C. F.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação De Fazer nº
0818116-33.2024.8.14.0028
, ajuizada por
E. C. C. C. F.

Na origem, a autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajuizou a ação afirmando ser beneficiária de plano de saúde administrado pelas demandadas. Nesse contexto, relata que a operadora teria negado cobertura de
diversos tratamentos multiprofissionais que lhe foram prescritos
. Por tudo isso, r
equereu tutela de urgência para compelir as requeridas a autorizar os tratamentos indicados
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória
pretendida
, determinando que as rés, no prazo de cinco dias, agendassem e garantissem a realização dos procedimentos prescritos, obedecendo aos prazos normativos da ANS, em rede própria ou fora dela, e fixou multa diária de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, limitada inicialmente a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
, para o caso de descumprimento.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, afirmando que a autora seria beneficiária da UNIMED FAMA; (
ii
) impossibilidade jurídica da obrigação, por não gerir o contrato nem possuir vínculo com a beneficiária; (
iii
) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; (
iv
) risco de dano reverso; e (v) excessividade da multa arbitrada. Por esses motivos, pleiteou o deferimento de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido
por decisão monocrática desta relatoria, em razão da ausência, em exame preambular, de elementos suficientes à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Dessa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno
, reiterando a alegação de ilegitimidade e obrigação impossível, bem como o risco de dano grave decorrente da manutenção da ordem liminar, pugnando pela retratação ou pela submissão do recurso ao colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção da decisão de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801615-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: E. C. C. C. F.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em um primeiro plano, importa notar que o Agravo Interno apresentado devolve a esta relatoria a mesma controvérsia deduzida no Agravo de Instrumento, sem introdução de qualquer
nova
questão. Desse contexto, e considerando que já houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, mostra-se possível e adequado o julgamento imediato do próprio mérito do Agravo de Instrumento, em homenagem
ao princípio da
duração razoável do processo e
da
economia processual
(
art. 4º do Código de Processo Civil
)
.

Passo, portanto, ao exame conjunto da controvérsia que envolve o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento.

No mérito, percebe-se que a decisão interlocutória guerreada não merece qualquer modificação, seja provisória ou definitiva, pelas razões que passo a expor.

Em primeiro lugar, o presente Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado a teoria da aparência ao Sistema de Planos de Saúde da Unimed, reconhecendo que, embora as cooperativas possuam personalidade jurídica própria, apresentam-se publicamente como um conglomerado integrado, com identidade visual uniforme e intercâmbio assistencial entre suas unidades. Logo, percebe-se que
o
modo de organização e de atuação
da operadora
induz legitimamente o consumidor a compreender o sistema como unidade econômica e funcional, razão pela qual a jurisprudência desta T
ribunal de

Justiça
tem
reconhec
ido
a responsabilidade solidária das cooperativas na prestação dos serviços
de

saúde
.

Vejamos alguns exemplos desta mencionada jurisprudênci
a existente entre as Turmas de Direito Privado desta Corte
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE USUÁRIO QUE TEM CONTRATO COM COOPERATIVA DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES. APRESENTAM-SE PUBLICAMENTE COMO UM CONGLOMERADO ECONÔMICO –APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Em que pese a UNIMED ser fragmentada em pessoa jurídicas distintas, transmite ao usuário consumidor a ideia de unidade, de ser uma única empresa. Portanto, por força da teoria da aparência, todas as cooperativas integrantes da rede, possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço ao conveniado, porquanto figuram como um único grupo econômico. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814439-50.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a determinação proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para impor, solidariamente com outras cooperativas do Sistema Unimed, o dever de garantir o atendimento integral a beneficiários da Unimed Rio por meio da rede credenciada da Unimed Belém. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de rede própria e inexistência de vínculo com os consumidores, além de questionar a validade da decisão monocrática. [...] A jurisprudência é uníssona em reconhecer que o direito à assistência médica não pode ser restringido em razão da autonomia interna das cooperativas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante é válida e atende aos requisitos legais previstos no art. 932, IV e VIII, do CPC.

A Central Nacional Unimed integra, para fins de responsabilidade civil, o Sistema Unimed, respondendo solidariamente com outras cooperativas pela falha na prestação de serviços médicos, com base na Teoria da Aparência.

A ausência de rede própria ou contrato direto com o consumidor não afasta a legitimidade passiva da cooperativa quando há identidade de marca e atuação em rede nacional.

A tutela de urgência é cabível quando presente o risco de dano irreparável à saúde, especialmente nos casos que envolvem pacientes com doenças graves, sendo a medida reversível e amparada pelo art. 300 do CPC. [...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815130-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/
2025)
.

Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em Agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva ad causam. Sistema Unimed. Responsabilidade solidária. Aplicação da Teoria da Aparência. Multa por litigância de má-fé. Recurso desprovido I. Caso em exame Agravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação envolvendo plano de saúde, sob o argumento de autonomia administrativa entre as cooperativas do sistema Unimed. Alegação de ilegitimidade passiva refutada. [...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed, com fundamento na Teoria da Aparência, tendo em vista a comunicação ao consumidor de uma marca única e de cobertura nacional. 4. A autonomia administrativa das cooperativas não exime a obrigação solidária perante os consumidores, em razão da assimetria de informações e da impossibilidade de diferenciação por parte do consumidor. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed decorre da aplicação da Teoria da Aparência em relação ao consumidor. 2. A autonomia administrativa das cooperativas não afasta a legitimidade passiva de unidade que participa da cadeia de fornecimento de serviços de saúde." [...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810188-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025).

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, verossimilhança suficiente na alegação de ilegitimidade apta a afastar, de plano, a incidência da teoria da aparência.

Em segundo lugar, o reconhecimento imediato da alegada ilegitimidade acarretaria indevida supressão de instância. É o que se percebe, eis que a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, que apreciou a tutela apenas sob a ótica dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Logo, nota-se que eventual exame do tema por esta Turma configuraria indevida usurpação da competência do primeiro grau, violando a lógica recursal e a necessária análise fática inicial pela instância competente.

Em terceiro lugar, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. A decisão recorrida determinou apenas que as
demandada
s assegurassem a realização dos tratamentos multiprofissionais prescritos ao polo consumidor, nos prazos regulamentares da ANS, preservando a continuidade terapêutica indispensável ao quadro clínico apresentado. Nesse contexto,
ressalta-se que
mesmo diante

da tese em que a agravante sustenta
ser entidade diversa daquela que administra diretamente o contrato, a solidariedade
obrigacional
permite que o órgão central recorrente, caso venha a suportar algum custo
que considere indevido
, busque posteriormente o ressarcimento ou ajuste interno perante a cooperativa regional que entenda ser efetivamente responsável
pelo cumprimento da obrigação.

No que toca à multa diária fixada, trata-se de mecanismo coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da ordem judicial e que, conforme art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, pode ser reduzida, limitada ou excluída a qualquer tempo, inclusive se futuramente reconhecida a ilegitimidade passiva ou outra circunstância impeditiva do cumprimento.
Desse modo
, o alegado risco econômico não se sustenta, sobretudo diante da possibilidade jurídica de revisão posterior.

De outro lado, permanecem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil em favor da parte agravada. Em juízo preliminar, a probabilidade do direito decorre da documentação que evidencia o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, a prescrição de tratamentos multiprofissionais e a negativa de cobertura
pela operadora
.

No tocante ao risco de dano, a urgência é
também
manifesta. Nesse sentido, percebe-se que a interrupção ou atraso na realização dos tratamentos indicados pode comprometer diretamente a evolução clínica da menor, cujo quadro exige intervenção contínua e programada, situação que caracteriza risco concreto de prejuízo à sua saúde. Trata-se, portanto, de hipótese típica em que a demora na prestação jurisdicional tende a produzir dano grave e de difícil reparação.

Diante dessas razões, percebe-se que a decisão monocrática agravada internamente não merece qualquer reparo, motivo pelo qual se deve negar provimento ao Agravo Interno, julgando simultaneamente improcedente o Agravo de Instrumento.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO dos agravos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente as decisões guerreadas por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026